Tribunal: CARF
Processo: 13005.000597/2011-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-18

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.000597/2011-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.245 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2022
Recorrente
ELEVA ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002, 01/10/2002 a 31/12/2002
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO
Não deve ser conhecido o pedido cujo objeto não tem pertinência com a
matéria em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Avipal S/A Avicultura e Agropecuária (CNPJ no 92.776.665/0001-00, depois
denominada Eleva Alimentos S.A., empresa incorporada por BRF – Brasil Foods
S.A., atual denominação de Perdigão S/A, apresentou declarações de compensação
(formulários aprovados pela IN SRF no 210, de 30/09/2002 (fls. 06/07 e fls. 35/36) nos
3o e 4o trimestres do ano de 2002, conforme demonstrativo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.000597/2011-55
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.245 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000597/2011-55

O Despacho Decisório DRF/SCS/SAORT no 226/2011 de fl. 103, com
fundamento no Parecer DRF/SCS/SAORT no 39/2001 de fls. 99/102, reconheceu de
ofício, por expressa disposição legal, a homologação parcial das compensações
objetos das Declarações de Compensação formuladas, com a extinção definitiva de
parcelas dos créditos tributários compensados (débitos), até o limite dos créditos
informados, conforme demonstrativo abaixo, em razão do decurso, in albis, do prazo
de cinco anos previsto no §5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e alterações
posteriores:

Estando homologadas as compensações, não se vislumbrou a necessidade de
examinar a existência e correção dos créditos reclamados. Tratando-se a DCTF de
declaração com força de confissão de dívida, e encontrando-se o débito de COFINS de
Jan-2003 constituído em DCTF, decidiu o despacho decisório por adotar as medidas
necessárias para a cobrança administrativa de parcela do débito da Matriz que não foi
compensada (R$ 14.390,30), nos termos do art. 8o da IN RFB no 1.110, de 24/12/2010,
e art. 174, inciso IV, do CTN.
Inconformada com a decisão administrativa, a interessada ingressou com a
manifestação de inconformidade de fls. 118/125 alegando, em síntese, que somente foi
intimada do Despacho Decisório DRF/SCS/SAORT no 226/2011 em 08/07/2011, ou
seja, quando já configurada a decadência, vez que o valor declarado na DCTF
apresentada em 15/05/2003, não sofreu retificação. Tem se que quando a DCTF é
retificada, nas hipóteses em que admitida, esta retificação tem a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, no entanto, somente interrompe o prazo
extintivo para a cobrança do crédito tributário que foi retificado. Ao final, requer seja
reconhecido integralmente o direito aos créditos, homologando integralmente as
compensações constante dos presentes autos deste processo administrativo e,
consequentemente, sejam devidamente canceladas as respectivas cobranças
decorrentes da não homologação.”
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e o Acórdão foi
assim ementado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2002 a 30/09/2002, 01/10/2002 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POR DISPOSIÇÃO LEGAL. Decorridos cinco
anos da apresentação de Declaração de Compensação, ou de pedido de compensação
convertido em declaração, sem manifestação da autoridade administrativa, considera-se
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.245 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000597/2011-55

homologada a compensação até o limite do direito creditório pleiteado e extinto o
correspondente débito declarado.
INEXISTÊNCIA
DE
CONSTITUIÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
DECADÊNCIA. AFASTADA. Inexistindo ato jurídico administrativo de constituição
de crédito tributário disposto no art. 142 do CTN, afasta-se a ocorrência da decadência
prevista nos artigos 150 e 173 do referido código.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que, essencialmente, repete os
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade. É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Trata-se de homologação parcial de compensações, instruídas com créditos de IPI
dos 3o e 4o trimestres de 2002, que liquidaram débitos da COFINS dos períodos de apuração de
dezembro de 2002 e janeiro de 2003, até o limite dos créditos acatados.
A fiscalização reconheceu a ocorrência de homologação tácita (§ 5o do art. 74 da
Lei no 9.430/96). Como os débitos foram compensados após o vencimento, foram acrescidos
multa e juros, o que acarretou no surgimento de saldos a recolher. Consta do Despacho decisório
que o débito da COFINS de dezembro de 2002 não foi lançado. Como a decisão data de
22/06/11, a fiscalização consignou que o saldo da COFINS de dezembro de 2002 não seria
lançado de ofício e, por conseguinte, cobrado, pois já se operara a decadência. Por outro lado, a
COFINS de janeiro de 2003 havia sido lançada. Assim, o saldo, correspondente a multa e juros
(R$ 14.390,30) foi encaminhado para cobrança.
Em ambas as peças de defesa, a recorrente sustenta que a cobrança é indevida,
pois o débito da COFINS de janeiro de 2003 também já havia sido fulminado pela decadência do
§ 4o do art. 150 do CTN.
Informa que, em 25/09/06, a respectiva DCTF foi retificada, porém não em
relação à COFINS de janeiro de 2003. Desta forma, o prazo decadencial permanece sendo o
original.
E assim contestou a afirmação da DRJ de que não havia que se falar em
decadência, pois “o que houve de fato foi a revisão de um direito creditório solicitado pela
contribuinte”:
“(. . .)
Ao contrário do que sustentou o Acórdão recorrido, portanto, o Despacho
Decisório, ao atribuir multa e juros à Recorrente que não foram suportados pelo
crédito de IPI a ser compensado, atuou no sentido de constituir crédito tributário sim e,
sob tais termos, está sujeito às regras da decadência.
(. . .)
A atribuição de multa e juros à Recorrente, portanto, traz em seu bojo a
aplicação de norma jurídica diversa daquela que se atrela ao fato gerador da COFINS.
O reconhecimento do atraso no pagamento e das verbas pertinentes mediante a
aplicação ao caso concreto de uma norma jurídica secundária, portanto, depende de
uma atuação administrativa no sentido de promover o lançamento de tais verbas.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.245 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13005.000597/2011-55

(. . .)”
Não conheço dos argumentos de defesa.
De acordo com o § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/96, a manifestação de
inconformidade e o recurso voluntário obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235/72, do
qual extraio os seguintes dispositivos:
“Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(. . .)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(. . .)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(. . .)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(. . .)”
O litígio é composto pelo objeto do ato administrativo original e os correlatos
argumentos e provas contidos na impugnação/manifestação de inconformidade.
O Despacho Decisório DRF/SCS/SAORT no 226/2011, fundamentado no Parecer
DRF/SCS/SAORT no 39/2001, examinou a legitimidade dos créditos de IPI dos 3o e 4o trimestres
de 2002 e a possibilidade de serem utilizados para compensação.
O cômputo de juros e multa de mora no débito da COFINS de janeiro de 2003 não
constituiu ato de lançamento de ofício, porém simples atualização do débito originalmente
lançado pelo contribuinte e não integralmente liquidado, para fins de cobrança.
Portanto, os argumentos que contestam a legitimidade da constituição e/ou
cobrança do saldo da COFINS de janeiro de 2003, composto por multa de mora e juros, não
compõem a lide e não deve ser objeto de deliberação por este colegiado.
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 298
DF CARF MF
Original